Tribunal: STF
Processo: AI 333918
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, AO
ANALISAR QUESTÃO RELATIVA À FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, NÃO CONHECEU
DO RECURSO ESPECIAL EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI E
AUSÊNCIA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGADA FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
        Hipótese em que o aresto impugnado se encontra devidamente
fundamentado, embora contrariamente aos interesses da agravante, sem
que se possa invocar, por isso, ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal.
Incidência, ademais, da Súmula 282 desta Corte.
        Agravo desprovido.